Tribunal: TJES
Processo: 5004375-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004375-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: WALLAS AZEVEDO SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004375-73.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO
: WALLAS AZEVEDO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO NO REPARO DO BEM. CIRCULAR Nº 621/2021 DA SUSEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que o Autor afirma que contratou proteção veicular da Requerida para o seu veículo Ford Ka, placa PYM8G99. Indica que teve seu veículo abalroado por terceiros, tendo comunicado o sinistro à Requerida e pagando a franquia de R$2.943,99. Aduz que a Requerida disponibilizou veículo reserva pelo prazo de 20 dias, mas não autorizou o reparo do veículo, estando ele parado em oficina mecânica. Sustenta que é motorista de aplicativo e diante dessa demora teve que alugar veículo, pagando diária de R$79,91. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida arque com as despesas de locação de veículo até o reparo de veículo de sua propriedade. Ao final, requer que a Requerida autorize o reparo no veículo, a restituição de R$2.397,30, indenização por lucro cessante de R$5.529,90 e por dano moral de R$10.000,00.”.
Assim, pugna pelo pagamento do valor de R$ 2.397,30 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), a título de aluguel de veículo desembolsado pelo período de 14/01/2024 a 13/02/2024) e e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento dos danos materiais pleiteados de R$ 2.397,30 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), bem como danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar se houve demora por parte do Recorrente no reparo do veículo assegurado pela associação, de modo a justificar a condenação aos danos pleiteados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, incide a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), nos termos da Circular Nº 621/2021, a qual estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro, a contar da entrega da documentação exigida do segurado, conforme artigo 43 da referida norma.
In casu
, o recorrente afirma nas razões recursais que o veículo foi entregue 55 (cinquenta e cinco dias) após a autorização do seu pagamento, em evidente descumprimento do prazo regulamentar. Cito:
“2. Mérito. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a razoabilidade do prazo de 30 dias, a teor do regulamentado pela SUSEP, para a realização dos reparos ou para a liberação da indenização devida ao segurado. 3. Emerge dos autos que ambas as requeridas agiram com culpa, contribuindo para o atraso excessivo na reparação do veículo, afinal, oito meses para conserto ultrapassa em muito o razoável.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00301818320188080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)”.

5. Resta, então, configurada a falha na prestação do serviço por parte da associação, em razão do atraso no reparo do bem, respondendo objetivamente pelos danos causados (art. 14 CDC). Com efeito, verifica-se que os danos materiais se deu na medida do prejuízo, em razão do comprovado desembolso pelas custas com locação de veículo (ID. 13286292), no valor de R$ 2.397,30 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos), bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Acerto do ato sentencial. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)